Tribunal: TJES
Processo: 5001100-60.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-60.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros

APELADO: B. L. V. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONITEC. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou, solidariamente ao Município de Alegre, a disponibilizar tratamento médico multidisciplinar pela abordagem Análise do Comportamento Aplicada (ABA) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica de profissional da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de inclusão da União no polo passivo desloca a competência para a Justiça Federal em demandas de tratamento não padronizado; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva para o fornecimento de terapias que integrariam a atenção básica; (iii) determinar se o método ABA possui natureza experimental ou se há obrigatoriedade de fornecimento pelo SUS; e (iv) verificar se o laudo de médico assistente é suficiente para fundamentar a escolha da abordagem terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo isolada ou conjuntamente, o que afasta a necessidade de inclusão da União e a incompetência da Justiça Estadual (Tema 793 do STF).

4. O Estado detém legitimidade passiva e responsabilidade primária pelo tratamento de TEA, uma vez que a assistência especializada insere-se no escopo da atenção de média e alta complexidade, conforme as diretrizes da própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES).

5. O método ABA não ostenta natureza experimental, pois possui benefícios documentados e é referendado pelo Ministério da Saúde e pela CONITEC por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

6. Compete à equipe médica assistente, em conjunto com a família, a escolha da abordagem terapêutica mais adequada ao quadro clínico do paciente, garantindo-se a individualização do projeto terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que o condenou, em solidariedade com o Município de Alegre, a custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA ao menor
Bernardo Leal Vieira
, diagnosticado com TEA.

Em suas razões (ID 17106530), o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de tratamento não padronizado pelo SUS (Tema 793 do STF); (ii) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia) integram a atenção básica de saúde, de competência municipal; (iii) no mérito, a inexistência de obrigação de fornecer tratamento de alto custo e "experimental", alegando ausência de comprovação científica da superioridade do método ABA sobre as alternativas oferecidas pelo SUS (APAE); e (iv) que a obrigação deve ser direcionada primariamente à União ou ao Município.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença não merece reforma
.

Segundo se depreende dos autos, o menor Bernardo (6 anos) apresenta déficit na comunicação e interação social, com comportamentos repetitivos, preenchendo critérios para TEA (CID 10: F84.0), conforme laudo médico firmado pelo neurologista infantil que o acompanha (ID 17106511).

Noticia-se, ainda, que o tratamento convencional oferecido (APAE) mostrou-se insuficiente (apenas uma sessão semanal), razão pela qual o médico neuropediatra assistente, vinculado à própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA), prescreveu intervenção comportamental intensiva (20 horas semanais) baseada na ciência ABA,
in litteris
:

“O menor Bernardo Leal Vieira apresenta déficit na comunicação/interação social manifestados por dificuldade na reciprocidade sócio-emocional e dificuldade em manter conversação associada a comportamentos repetitivos representados por estereotipias motoras e interesses restritos, preenchendo critérios diagnósticos do DSM-V para Transtorno do Espectro Autista. Necessita realizar intervenção comportamental multidisciplinar intensiva com: fonoaudiologia 2 x semana/terapia ocupacional 2 x semana/ psicologia com intervenção comportamental baseada na ciência ABA que é considerada como padrão ouro no tratamento do Transtorno, perfazendo tais terapias 20 horas semanais, bem como frequentar escola regular com apoio especializado conforme Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.”

Para o deslinde da controvérsia, as questões preliminares suscitadas pelo Ente Estadual - incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva - devem ser examinadas à luz da responsabilidade solidária e da repartição de competências no SUS.

De início, tenho que a pretensão de deslocamento para a Justiça Federal não prospera.

A jurisprudência da Suprema Corte é firme, nesse contexto, em reconhecer que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (Tema nº 793).

Ademais, impende sublinhar que a metodologia
ABA (Applied Behavior Analysis)
não ostenta natureza experimental ou destituída de lastro científico, sendo expressamente referendada pelo Ministério da Saúde e pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Com efeito, ao aprovar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria nº 324/2016 e Portaria Conjunta nº 07/2022), o órgão técnico ministerial pontuou que, embora existam variados modelos conceituais, as intervenções comportamentais como o método ABA possuem benefícios sobejamente documentados para a melhoria do prognóstico no TEA .

Nesse cenário, a própria CONITEC estabelece como diretriz fundamental que a escolha da abordagem terapêutica mais adequada deve competir à equipe médica assistente em conjunto com a família do paciente, garantindo-se a individualização do projeto terapêutico conforme as particularidades do quadro clínico (TJES, AI n. 5012876-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível).

No mesmo sentido o entendimento da C. Segunda Câmara Cível, conforme ilustram os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 2) À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CRFB. 3) Prevê a Carta Constitucional, no art. 227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde [...]”. 4) O STF também pacificara o entendimento de que “[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.” (AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello). 5) Nesse contexto, insta salientar que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
6) O Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022.
7) Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil.
8) Sem embargo, deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais, uma vez que os entes públicos não recusaram por completo o tratamento do menor, tão somente questionaram a terapia específica objeto da lide, por não ser padronizada pelo SUS. 9) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0013291-17.2019.8.08.0030; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.11.2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.
3) Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.
4) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000897-41.2023.8.08.0000; Relator: Des. Délio José Rocha Sobrinho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.03.2024)

Adite-se que a Lei nº 11.828, de 22 de maio de 2023, assegura a validade dos laudos médicos emitidos por profissionais da rede pública ou privada, com prazo indeterminado de vigência, para fins de comprovação do diagnóstico de TEA e consequente acesso a serviços públicos no Estado do Espírito Santo, vejamos:

Art. 1º O laudo médico, emitido por profissional da rede pública ou particular de saúde, diagnosticando o Transtorno do Espectro Autista - TEA deve ser obrigatoriamente aceito, para todos os fins de comprovação da referida condição, em todos os serviços públicos municipais e estaduais fornecidos no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O laudo médico diagnosticando o TEA, nos termos do art. 1º, terá prazo de validade indeterminado, sendo vedada a retenção do documento original pelos serviços públicos de saúde.

Desta feita, comprovada a necessidade clínica por meio de laudo neurológico circunstanciado e havendo respaldo normativo nas diretrizes ministeriais, a resistência do Ente Público quanto à suposta falta de padronização do método não deve prevalecer frente à proteção integral da criança e ao dever constitucional de assistência à saúde.

Noutro viés, a alegada ilegitimidade passiva do Estado, sob o pretexto de que o tratamento integraria a atenção básica municipal, também deve ser rechaçada.

Conforme a
Nota Técnica nº 21/2022 da SESA/ES
, uma vez confirmado o diagnóstico de TEA, o tratamento especializado insere-se no escopo da atenção especializada, cuja execução e financiamento competem ao Estado do Espírito Santo. Assim, conquanto persista a solidariedade, o Ente Estadual é o responsável primário pela política pública em questão.

Por derradeiro, reedite-se que o direito à saúde é dever do Estado e direito de todos (art. 196, CF), inserindo-se no núcleo essencial do mínimo existencial.

A
Lei nº 12.764/2012
, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, garante atenção integral às necessidades de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional e terapias especializadas.

Na espécie, a imprescindibilidade do método ABA restou sobejamente comprovada por laudo médico circunstanciado. Importante salientar, ainda, que não compete ao Poder Judiciário ou à Administração Pública substituir o tratamento prescrito por profissional de saúde habilitado por outro que julgue mais conveniente, especialmente quando o infante se encontra em fase de intensa neuroplasticidade cerebral.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o direito do menor à saúde deve prevalecer sobre óbices administrativos ou orçamentários genéricos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)